Tribunal: TJMT
Processo: 1008796-14.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008796-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), LAERCIO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 542.571.409-25 (AGRAVANTE), FABRIS E ARAUJO - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ: 19.278.495/0001-43 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), IVETE FATIMA ZINI PANSTEIN - CPF: 304.351.961-20 (AGRAVADO), PRIMINHO ANTONIO RIVA - CPF: 344.821.801-49 (AGRAVADO), WALDIR SILVESTRE DA SILVA - CPF: 878.803.771-15 (AGRAVADO), SILVESTRE DA COSTA SILVA (AGRAVADO), JURANDIR GOMES FERREIRA (AGRAVADO), TERCEIROS DESCONHECIDOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERE PLEITO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR DA AUTORA NA POSSE DA FAZENDA BOM JESUS COM ÁREA DE 4.605,4091 HECTARES – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO COMETIMENTO DO ESBULHO PELOS RÉUS E DA
POSSE
ANTERIOR DA PARTE AUTORA E/OU DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL – INCONGRUÊNCIAS RELEVANTES ACERCA DA ÁREA POSTULADA PELA PRTE AUTORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, OU, AO MENOS, PRÉVIA JUSTIFICAÇÃO DOS FATOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a
posse
molestada deve comprovar a
posse
anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da
posse
em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, se não há demonstração mínima do prévio exercício possessório sobre o bem litigioso pela parte autora, e da data da perda efetiva da
posse
, não é cabível o deferimento do pedido de liminar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABRIS E ARAÚJO – APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 1000082-08.2022.8.11.0019), ajuizada pela agravante contra IVETE FÁTIMA ZINI PANSTEIN, PRIMINHO ANTÔNIO RIVA, WALDIR SILVESTRE DA SILVA, SILVESTRE DA COSTA SILVA, JURANDIR GOMES FERREIRA, e terceiros desconhecidos, indeferiu pedido de tutela de reintegração liminar da autora/agravante na posse do imóvel objeto da lide, denominado Fazenda Bom Jesus, com área total de 4.605,4091 hectares, cujos números de matrículas não foram indicados, à falta de prova da alegada posse e do suposto esbulho possessório (cf. Id. nº 83074250 dos autos de origem).

A agravante sustenta que os documentos dos autos comprovam que ela “
comprou e pagou a área esbulhada
”, bem como a ocorrência do esbulho possessório, e “
a periculosidade dos invasores, inclusive sendo réu em processo do tribunal de júri por homicídio consumado, envolvendo questão de esbulho/grilagem e turbação em área rural
”, e insiste em na necessidade de deferimento do pedido de reintegração liminar na posse do imóvel antes mesmo da realização de audiência de justificação (sic – cf. Id. nº 127506674 - pág. 13/15).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja deferido o pedido de reintegração liminar na posse do imóvel objeto da lide, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 127506674 - pág. 17/18).

A decisão vinculada ao Id. nº 129971681 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

A certidão vinculada ao Id. nº 133861670 informa que contrarrazões não foram ofertadas pelo motivo ali declinado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de reintegração liminar na posse do imóvel sob os seguintes fundamentos:

“
No caso dos autos, analisando as alegações da parte requerente, conjugadas com os documentos trazidos com a inicial, não se vislumbra a existência dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, neste momento, posto que, em cognição sumária da questão posta, constata-se que
a autora não comprovou o exercício de posse na área descrita na inicial, seja ela direta ou indireta
.

À primeira vista, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado, despeito dos substanciosos argumentos trazidos pela requerente em sua súplica inicial, notadamente
em face da ausência de elementos que evidenciem ou respaldem a fundamentação da causa de pedir
.

Isto porque,
a parte autora alega ser proprietária e possuidora de um imóvel rural, denominado de “Fazenda Bom Jesus”, localizado no Município de Porto dos Gaúchos/MT
. Contudo,
não ressoa dos autos nenhum elemento e/ou documento idôneo que ateste tal circunstância, isto é, legítima propriedade da referida área rural pela parte autora, sendo igualmente a posse incomprovada na exordial apresentada, especialmente quando analisado também as diversas ações possessórias e reivindicatórias que discutem essa gleba/região
– objeto do litígio em questão -
, inclusive as demandas propostas pela própria autora (e também pelos sucessores possessórios anteriores), os quais não lograram êxito em demonstrar tal domínio ou posse (até o presente momento).

Por outro lado, verifica-se, em verdade, que
tal área postulada pela parte autora (e também pelos sucessores possessórios anteriores) foi/é objeto de diversas ações possessórias e reivindicatórias, inclusive sendo elas integrantes dos polos dessas demandas
, aliás, as próprias partes alegam circunstâncias notoriamente contraditórias nos outros processos em face da mesma área, tais como, localização, perímetros, titulares anteriores, dentre outras conjunturas.

A título de exemplificação de tais circunstâncias, têm-se os seguintes processos: Processo n. 270-96.2014.8.11.0019 (Código Apolo 22182); Processo n. 367- 62.2015.8.11.0019 (Código Apolo 24651); Processo n. 1744-97.2017.8.11.0019 (Código Apolo 36333); Processo n. 2172-79.2017.8.11.0019 (Código Apolo 37210); Processo n. 687-49.2014.8.11.0019 (Código Apolo 22835); PJe 1000429- 75.2021.8.11.0019; dentre outras várias demandas.

Verifica-se, portanto,
diversas incongruências acerca da área postulada pela parte demandante
(e também pelos sucessores possessórios anteriores),
especialmente nos seguintes pontos
:
a) prestam informações e características diversas da mesma área, tendo inclusive nos processos elementos documentais conflitantes acerca do memorial descritivo da região, isto é, com características patentemente divorciadas
; b) região com grande conflito possessório, tendo as ações diversas naturezas jurídicas e com diversidade de pessoas alegando posse naquela região e pleiteando proteção possessória, as quais são geralmente indeferidas/improcedentes, verificando também demandantes cruzados em processos arquivados e em tramitação.

Tais inconsistentes documentais e elementares dessa região – objeto da lide -, aliado as incomprovadas alegações da parte autora, nessa cognição sumária, não são capazes de mitigar a fé pública contida nas matrículas das fazendas/regiões vizinhas, as quais, durante anos buscam proteção possessórias nessa Comarca. (...)

Forte em tais fundamentos, ante o não preenchimento dos requisitos legais, INDEFIRO pedido de antecipação dos efeitos da tutela para a reintegração/manutenção de posse
”
(cf. Id. nº 83074250 dos autos de origem).

A pretensão possessória liminar realmente parece encontrar diversos óbices, seja pela falta de correta individualização do imóvel alegadamente possuído, já que a autora/agravante a ele se refere apenas como “
Fazenda Bom Jesus
”, indicando seu perímetro, sem apontar nem mesmo os números das matrículas do imóvel. Há, inclusive, contradição entre os mapas apresentados, pois um se refere à totalidade dos mais de 4 mil hectares, e outro a porção menor, com apenas 610 hectares.

A exposição autoral deixa de explicar satisfatoriamente a origem de sua posse, dizendo apenas que “
comprou e pagou pela área em litigo
” e que buscou “
efetivar a sua posse, transmitida com a assinatura do contrato de compra e venda, e irrevogável com a quitação, desenvolver ali a sua atividade laboral, uma vez que comprou porções de posse e objetiva trabalhar e após consolidar a propriedade
” (sic – cf. Id. nº 80006769 - pág. 4/6 dos autos de origem), mas não traz nenhum indicativo de que algum dia seu representante legal pôs os pés naquela porção de terras.

Verifica-se, ainda, falha na exposição das circunstâncias do suposto esbulho, onde teria ocorrido, qual seria a extensão territorial perdida em razão disso, como teria sido praticado... consta da inicial apenas que “
o autor
”, na verdade o representante legal da autora, “
teve a sua posse ameaçada em 19 de janeiro de 2022,
(...)
no entanto, fora turbado de sua posse no dia 03.02.2022, como denota o Boletim de Ocorrência nº 2022.71631 em anexo
”.

O que se pode extrair, com um pouco de esforço imaginativo, já que isso não é verdadeiramente afirmado na inicial, é que os réus – que não foram nominados nessa exposição, mas é o que se imagina, já que foram incluídos no polo passivo da lide –, “
entraram na terra
” aproveitando-se do fato de “
a polícia
(Militar? Judiciária Civil? Federal? Rodoviária Federal?)
, em posse de um mandado de busca
”, ter conduzido à delegacia “
de forma coercitiva
” todos os seguranças armados uniformizados encontrados na área (sic – cf. Id. nº 80006769 - pág. 10 dos autos de origem).

Não por acaso o MM. Juiz determinou “
intimação da parte autora para que emende à inicial para o fim de esclarecer os seguintes pontos: designação e localização exata do imóvel rural que busca proteção possessória, cadeia sucessória da posse – possuidores anteriores, ato de esbulho/turbação do requerido, determinação ou justificação da indeterminação dos terceiros indicados e cópia do contrato de compra e venda referido do recibo de quitação, devendo correlacionar os fatos de maneira sequencialmente lógica
” (cf. Id. nº 80422725 dos autos de origem).

A petição apresentada em resposta à intimação, porém, não atende suficientemente a determinação, pois, pelo menos no tocante às circunstâncias da alegada invasão possessória, consta apenas que “
o esbulho se deu com a saída dos seguranças da Fazenda Bom Jesus, sob ordem do Delegado da Cidade, para uma verificação da documentação das armas legalizadas da empresa regular de segurança privada, que levou a prisão de um dos Seguranças Patrimonial
”, sem maiores elucidações, e quanto à “
determinação ou justificação da indeterminação dos terceiros indicados
”, consta apenas que os réus Ivete Panstein, Priminho Riva, Waldir Silvestre da Silva, Silvestre da Costa Silva e Jurandir Gomes Ferreira “
são pessoas conhecidas do autor
(leia-se representante legal da autora)
, mas a invasão fora perpetrada com ‘Guaxebas’, os quais o autor não conhece e não pode nominá-los
”.

Assim, como há espessas nuvens de incertezas quanto ao preenchimento dos requisitos à reintegração liminar de posse, realmente não se pode deferir o pedido antecipatório, ainda mais sem prévia realização de audiência de justificação, até porque, como dito linhas acima, a adequada compreensão da relação travada entre os envolvidos ainda depende de outras informações que ainda não estão nos autos, e que só serão colhidas no curso da instrução probatória, de modo que, pelo menos em análise inicial, não enxergo elementos suficientes para reverter à conclusão decisória estabelecida pela decisão agravada.

Portanto, pelo menos
à priori
, considerando as questões suscitadas e que não há comprovação efetiva da data do esbulho e sequer da existência de posse anterior da parte autora sobre o imóvel, não resta alternativa que não seja a manutenção da decisão.

Nesse sentido:

EMENTA: “APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a autor não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida”. (TJMT - RAC 0020124-83.2009.8.11.0041 - Quarta Câmara de Direito Privado – Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 18/12/2019, DJE 18/12/2019)

À vista do exposto, desprovejo o agravo.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022